Tribunal: TJBA
Processo: 0000277-19.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000277-19.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: MARIA APARECIDA LEAL VALENCA Advogado(s):OSEAS SILVA CAMPOS, LYCIA OLIVEIRA TORRES, YURI BASTOS SILVA, JESSICA FALCAO CHAVES, GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA, ALTAMIR ALVES JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, visando ao pagamento de salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, 13º salário de 2008, salários de setembro e dezembro de 2012, bem como 1/2 décimo terceiro salário de 2012. A sentença reconheceu o inadimplemento com base nos documentos apresentados pela autora e na ausência de impugnação eficaz pelo réu, que deixou de juntar documentos sob sua guarda, notadamente fichas financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao recebimento de verbas remuneratórias não adimplidas pelo Município nos períodos indicados na inicial; (ii) estabelecer se houve inversão indevida do ônus da prova na sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, no art. 39, § 3º, em consonância com os incisos VIII e XVII do art. 7º, garante aos servidores públicos o direito ao recebimento do 13º salário e das férias com adicional de um terço, direitos esses não excepcionados em razão do vínculo comissionado. O ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando se trata de documentos funcionais sob guarda exclusiva da Administração Pública. A ausência de apresentação das fichas financeiras e de comprovantes de pagamento impede a elisão do direito alegado pela parte autora, presumindo-se verdadeira a alegação de inadimplemento das verbas pleiteadas. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o ente público, independentemente da gestão, tem o dever de honrar compromissos com seus servidores, sendo indevido o enriquecimento ilícito da Administração. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, observando a EC nº 113/2021 quanto à atualização dos valores, o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC quanto aos honorários advocatícios, e o art. 496, §3º, III, do CPC quanto à desnecessidade de remessa necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O servidor público municipal faz jus ao recebimento de verbas remuneratórias inadimplidas, inclusive relativas a férias e décimo terceiro salário, mesmo em vínculos comissionados. Compete à Administração Pública o ônus de comprovar a quitação de verbas devidas a seus servidores, especialmente quando os documentos necessários estão sob sua exclusiva guarda. A ausência de impugnação específica e de documentos essenciais à prova do pagamento autoriza o reconhecimento do direito do autor com base nos documentos por ele apresentados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 3º; e 496, §3º, III; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0604896-32.2022.8.04.3800, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 31.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000013-98.2007.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000277-19.2013.8.05.0075, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada MARIA APARECIDA LEAL VALENCA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .